Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-09.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001186-09.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FILIPE MARANS DE TOLEDO - CPF: 059.461.731-62 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO –
ANUIDADE DIFERENCIADA TIT–PARC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DEVIDA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação (anuidade diferenciada “Tit–Parc”), mostra-se válida a suspensão dos descontos realizados na fatura do cartão de crédito da parte autora, até julgamento final da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001186-09.2023.8.11.9005

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

FILIPE MARANS DE TOLEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
B
ANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº
1032358-89.2023.8.11.0041, ajuizada por
FILIPE MARANS DE TOLEDO
, que deferiu a tutela vindicada para determinar
que a parte requerida, ora agravante,
suspenda
os descontos denominados “Anuidade Diferenciada Tit – Parc” realizados através da fatura do cartão de crédito,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297 do Código de Processo Civil.

O agravante, em suas razões recursais, aponta que “
nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do CPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu”
(sic).

Defende que
“
para a concessão da tutela de urgência, necessária se faz a

presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

risco ao resultado útil do processo. Ocorre que no caso em tela, não há nenhum dos pressupostos

necessários à concessão da tal medida”
(sic).

Aduz que “
No que concerne ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve a parte autora comprovar que os atos praticados pelo banco poderão lhe ocasionar prejuízo atual ou iminente, ou, de alguma forma, pôr em risco o próprio objeto da demanda, o que não restou comprovado nos autos. Já a probabilidade do direito, destaca a coerência e a verossimilhança de suas alegações por meio dos documentos carreados aos autos quando do ajuizamento da ação. Assim, tem-se que, ao menos em um juízo de cognição sumária, as alegações e os documentos trazidos pela parte demandante aos autos, não aparentam, sequer, uma razoável impressão de que ela é detentora do direito alegado”
(sic).

Ressalta que
“as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além do mais, qual perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no caso em tela? A cobrança de saldo eventualmente devido? Este é um direito que assiste ao credor, ante a inadimplência do devedor”
(sic).

Esclarece que
“a tutela de urgência está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final do processo. O perigo na demora gera a necessidade de se garantir antecipadamente o direito material afirmado em juízo. Contudo, é indispensável a demonstração no caso concreto da presença dos requisitos supracitados, o que não se verifica nos autos”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 23/10/2023, conforme decisão de Id 187627196.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 194650695.

Preparo recolhido, conforme Id
183082187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela que determinou à instituição bancária, aqui agravante, que
suspenda
os descontos denominados “Anuidade Diferenciada Tit – Parc” realizados através da fatura do cartão de crédito,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297 do Código de Processo Civil.

O pleito vindicado foi deferido pela magistrada
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...) Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula
fumus + periculum
, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será
adequada
à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos descontos denominado “Anuidade Diferenciada Tit – Parc” realizados pela requerida através da fatura do cartão de crédito.

Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista os protocolos de atendimento (id. 127170762/ 127170773), o estorno das primeiras cobranças (id. 127169320), bem como a alegação de não contratação dos serviços.

Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste na manutenção dos descontos indevidos e prejuízos financeiros para a autora. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

Diante do exposto e em atenção ao depósito judicial efetuado nos autos,
DEFIRO
a antecipação da tutela de urgência e
determino
que a parte requerida
suspenda
os descontos denominado “Anuidade Diferenciada Tit – Parc” realizados pela requerida através da fatura do cartão de crédito,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil (...)”

Pois bem. Do cotejo da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque,
em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, bem como do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

In casu
, o autor agravado acostou à exordial cópia da fatura do cartão de crédito, em que foram realizados os descontos com descrição
“Anuidade Diferenciada Tit – Parc”
objeto da discussão.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertida a contratação, tendo em vista que os descontos efetuados pelo banco requerido agravante estão sendo feitos de forma desvirtuada e sem o consentimento do autor recorrido.

Verifica-se que em sede de cognição sumária, entendeu a Magistrada singular restar demonstrada a probabilidade do direito, o que permite a modificação do entendimento, por ocasião do julgamento do mérito do processo.

Nesse contexto, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar, de maneira que é caso de se manter a decisão proferida na origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor agravado na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Ademais, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
- ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. Quanto ao prazo, se mostra razoável, pois a suspensão dos descontos consiste, até prova em contrário não produzida, procedimento feito por simples comando eletrônico.

A inversão do ônus da prova é cabível no caso concreto, uma vez que a Agravada é parte vulnerável na relação consumerista.”
(N.U 1020043-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO PELO AUTOR - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal. O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.”
(TJ-MT - AI: 10099503320238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA -
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a dúvida razoável a respeito da situação fática, onde a agravada para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a determinação para a suspensão dos descontos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014376-88.2023.8.11.0000, Relator: DESA. ARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024